Tribunal: TJSP
Processo: 2187450-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária postulados pelo autor – Inconformismo – Alegação de que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, não possuindo condições de arcar com as custas do processo – Descabimento – Pertinência dos motivos declinados pelo MM.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária postulados pelo autor – Inconformismo – Alegação de que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, não possuindo condições de arcar com as custas do processo – Descabimento – Pertinência dos motivos declinados pelo MM. Juiz "a quo" para negar os referidos benefícios – Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira – Existência de elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade – Recurso desprovido.